Tribunal: STF
Processo: RE 549238
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO
   ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COMO
   CONDIÇÃO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. ART. 557 DO CPC. ATRIBUIÇÕES DO
   RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - Não há previsão
   constitucional de esgotamento da via administrativa como condição
   da ação que objetiva o reconhecimento de direito previdenciário.
   Precedentes.
II - Quanto ao art. 557 do CPC, na linha do
   entendimento desta Corte, é constitucionalmente legítima a,
   "atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento
   a pedido ou recurso e dar provimento a este - RI/STF, art. 21, §
   1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, redação da Lei 9.756/98
   - desde que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas
   ao controle do Colegiado" (RE 321.778-AgR/MG, Rel. Min. Carlos
   Velloso).
III - Agravo regimental improvido.